Tribunal: STF
Processo: ARE 1379591
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MAGISTÉRIO. CONTAGEM DE TEMPO PARA BENEFÍCIOS. QUINQUÊNIOS. SEXTA-PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PROFESSORA - 
PRESTAÇÃO DE SERVICOS JUNTO AO MUNICÍPIO EM 
01.08,2007 COMO PROFESSORA EFETIVA PEB-I POR FORÇA 
DE CONVÊNIO - NOMEAÇÃO DEFINITIVA A PARTIR DE 
17.12.2013 - CONTAGEM TEMPORAL PARA BENEFÍCIOS 
SOMENTE A PARTIR DE 2015 - CONTAGEM DO TEMPO DE 
SERVIÇO DO PERÍODO ANTERIOR PARA FINS DE 
PROGRESSÃO DE CARREIRA, BENEFÍCIOS; OUINQUÊNIOS 
E SEXTA PARTE - VIABILIDADE - LEIS COMPLEMENTARES 
NS. 5/1990, 68/1996 e 138/2001 - SENTENCA DE IMPROCEDÊNCIA QUE COMPORTA REPARO RESPEITADO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 5). 



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos para correção de erro material, sem alteração do resultado (e-doc. 7) e para “considerar o ano de 2007 e não 2017 como marco regulatório, mantendo-se, no mais a decisão embargada” (e-doc. 9). 



    Os novos embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16). 



    4. O agravante assevera que “a agravada requereu a contagem do tempo que prestou serviço ao município no cargo de professora, em razão de convênio assinado entre a municipalidade e Estado de São Paulo, para fins de contagem de vantagens” (fl. 2, e-doc. 18). 



    Sustenta que “a análise não demanda a interpretação de normas infraconstitucionais, uma vez que a própria Constituição impõe o dever de fundamentação ao menos de forma sucinta (art. 93, IX - Tema 339), o que não ocorre quando decisão apresenta como fundamentação direito a alterar determinada vantagem para englobar outro adicional e o pedido para cômputo de tempo em ente e cargo distintos para fins de vantagens diversas” e que “há violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição ao determinar procedente pedido que requer o cômputo de período exercido em cargo e ente público diferente para fins de adicionais no atual cargo. Fatos que de forma alguma demandam investigação de qualquer Lei Local, tanto que não são citadas Leis no recurso extraordinário” (fl. 10, e-doc. 18). 



    Enfatiza que “o acórdão recorrido deferiu alteração de base de cálculo de uma vantagem que sequer é paga ao cargo de Diretor (adicional de magistério) quando os pedidos foram para contagem de tempo em cargos e entes públicos distintos para fins de obtenção de vantagens” (fl. 13, e-doc. 18). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis Complementares ns. 5/1990, 68/1996 e 138/2001). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL INVOCADA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE. LEI COMPLEMENTAR 5/1990, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. A questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 911.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.12.2015).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.507-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE E QUINQUÊNIOS. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 688.307-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.10.2012). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. QUINQUÊNIOS. CÁLCULO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (ARE 675.153-RG, Rel. Min. Ayres Britto). Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 767.978-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2014). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo ((als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora